Tribunal: CARF
Processo: 10880.920785/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920785/2019-42
ACÓRDÃO
1101-001.446 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
DECOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. INDEFEREIMENTO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.445, de 21 de
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.920786/2019-97, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.446 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920785/2019-42
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou procedente em parte manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara em parte o pedido de
compensação de débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho
decisório homologou parcialmente a compensação em razão da insuficiência de crédito.
O acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendario 2014, no valor de R$ 381.833,60 e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o crédito pleiteado deve ser
deferido em razão de ter sofrido retenção na fonte questiona ainda a parcela referente às “demais
estimativas compensadas”; questiona ainda a multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de IR-Fonte (código 1708 - IRRF
- Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica) de várias fontes pagadoras,
que compõe o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2014.
Quanto à parcela referente às demais estimativas compensadas”, no valor de R$
1.013.114,26, trata-se de crédito reconhecido pela decisão recorrida; portanto,
não há controvérsia em relação à matéria.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.446 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920785/2019-42
3
No tocante à multa isolada, a matéria é tratada nos autos do processo no
18220.724366/2020-09.
Em relação ao IR retido na fonte, a decisão recorrida indeferiu o direito creditório
em razão da ausência de documentação comprobatória. Assentou que ante a falta
do comprovante de retenção na fonte, “somente a demonstração inequívoca da
retenção, por outros meios, tais como notas fiscais, contabilidade e extratos
bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido
creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o
dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não foi observado no caso
concreto”.
A decisão recorrida pontou ainda que a alegada inviabilidade material de juntada
de notas fiscais “não justifica a desobservância do art. 16, III, do Decreto no
70.235, de 1972, e tampouco o pedido de perícia, pois o documento intitulado
“Análise de Crédito”, que integra o DD, relacionou todas as fontes pagadoras e
valores não confirmados. Dessa forma, caberia ao interessado providenciar as
provas do seu direito, mas não o fez em sua manifestação de inconformidade e até
a data desta decisão. Nesse sentido, indeferiu o pedido de diligência/perícia
contábil.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a
analisar, ainda que sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.446 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920785/2019-42
4
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim,
anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
limitou-se a reiterar a alegação feita em primeira instância de que não juntou aos
autos cópias das notas fiscais, com destaque de IR retido na fonte, em razão do
elevado número de notas fiscais (inviabilidade material) e que todos os serviços
prestados constam na DIPJ.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido na fonte
pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais
como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos
bancários que demonstrem o valor recebido líquido do imposto retido. Devido à
Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto
o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
Tal raciocínio está em consonância com o enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos nenhuma documentação
comprobatória, nenhuma nota fiscal, nenhuma documentação contábil, nenhum
extrato bancário. Limitou-se a alegar e juntar uma planilha com relação de notas
fiscais, o que não é prova hábil o suficiente para comprovar o direito creditório.
Nessa esteira, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.446 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920785/2019-42
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 219
DF CARF MF
Original